Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-54.2017.8.11.0059
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002683-54.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DE CARVALHO - CPF: 629.882.471-53 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PRETENSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL N. 101/2015 – SERVIDOR EXERCEU DOIS MANDATOS –– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Lei Municipal N. 101/2015 estabelece que a licença classista será concedida para o exercício de mandato, prorrogável por uma única vez
.

2. No caso, o servidor vem exercendo seu segundo mandato classista, de forma que resta vedada nova licença remunerada para o exercício de mandato sindical, nos termos da legislação municipal a qual o recorrente é vinculado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Cezar de Carvalho
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do Prefeito de Confresa, denegou a segurança vindicada.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, o apelante argumenta preliminarmente que foi pego de surpresa com a decisão de improcedência, considerando que não foi lhe dado vistas para se manifestar após o parecer do MP, o que fere o entendimento dos artigos 6o e 10o do CPC.

No mérito, defende que faz jus a licença classista para preservar seus direitos, inclusive os vencimentos, por exercer mandato como presidente da Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso-MT (FEESPEMT).

Aduz que tomou posse no serviço público no município de Confresa-MT em 31.01.2005, e no dia 02.01.2017 solicitou a licença classista, tendo sido indeferida pela municipalidade.

Sustenta que o município tem o dever jurídico de emitir a licença e a justificativa dada para a não concessão é totalmente sem nexo, visto que a limitação da lei municipal viola o art. 133 da Constituição Estadual de Mato Grosso, ou seja, não pode violar a liberdade sindical também defendida pela Carta Magna.

Afirma que não está se reelegendo, mas sim está em um novo mandato de dirigente de Federação, devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, o que traz o direito aos seus dirigentes a devida licença classista.

Por fim, pondera que não há prejuízo nenhum para a Fazenda Pública, mesmo havendo duas licenças para o impetrante, pois as entidades sindicais sempre terão um presidente.

Pautado nesses argumentos, requer atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, o acolhimento da preliminar de mérito para anular a sentença e devolver os autos para a vara de origem proceder com as formalidades de praxe, no mérito, requer a procedência da demanda.

Sem contrarrazões (id. 92911457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 98671958).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA

Segundo o apelante, o Código de Processo Cível expressamente veda a decisão surpresa (art. 9o), e no caso dos autos houve uma decisão surpresa, visto que não foi intimado para se manifestar, após o Ministério Público ter alegado incompetência do juízo comum para julgar a matéria aqui combatida.

Nota-se, portanto, que a segurança denegada foi por motivo diverso a alegação do P
arquet
de incompetência do Juízo.

Ademais, incumbe assinalar que não se vislumbra caracterizada nenhuma ofensa ao princípio da não surpresa das decisões judiciais insculpido nos arts. 9o e 10o do CPC, não só porque na inicial o impetrante sustentou sua argumentação, mas também por inaplicabilidade das normas processuais citadas no âmbito do mandado de segurança cujo procedimento é disciplinado em lei especial, no caso a Lei n. 12.016/2009, que não faz nenhuma referência àquele princípio.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
inexistência de violação ao princípio da não surpresa. Todos os fatos reconhecidos no acórdão suportavam as conclusões a que chegou o órgão julgador. Ausência, ainda, de afronta ao art. 5o, incisos XXXVI e LV, da CF. Embargos de Declaração no REsp 1622514/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21.09.2017.

(....) Ademais, não se vislumbra caracterizada nenhuma ofensa ao princípio da não surpresa das decisões judiciais insculpidos nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil de 2015, não só porque na inicial da impetração o próprio impetrante sustentou, antecipadamente, apoiado em vasta argumentação, inclusive no enunciado da Súmula 85 do STJ, a não ocorrência da decadência, com base (no equivocado) entendimento de tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, mas também por
inaplicabilidade das normas processuais citadas no âmbito do mandado de segurança cujo procedimento é disciplinado em lei especial, no caso a Lei no 12.016/2009, que não faz nenhuma referência àquele princípio, não incidindo, portanto, no mandado de segurança, o procedimento geral estabelecido no CPC/2015 para as demandas de natureza civil.
Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da “não surpresa”. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2018. Ministro Francisco Falcão Relator (STJ – RMS: 54839 MA 2017/0185768-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 14/03/2018.
(Grifou-se)

No mesmo sentido é a decisão desse e. Tribunal, em caso semelhante.Verifica-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - OFENSA AO ART. 10 DO CPC -

NÃO OCORRÊNCIA – REJEITADA – PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE PARA 180 DIAS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO –

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, quando a sentença decide, com base nos fatos alegados pelas partes, respeitando os limites dos pedidos contidos na exordial.
2 - a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009. (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/5/2012, DJe 15/6/2012 (N.U 0043954-68.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).
(Grifou-se).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Nesse norte, REJEITO a preliminar arguida por Paulo Cezar de Carvalho.

VOTO - MÉRITO

Conforme consta no relatório, trata-se de apelação interposta por
Paulo Cezar de Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do Prefeito de Confresa, denegou a segurança vindicada, que objetivava a licença classista.

Extrai-se dos autos que o apelante solicitou licença classista por possuir mandato como presidente da Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso-MT (FEESPEMT).

Tanto o fundamento do juízo de piso para indeferimento do pedido, quanto o indeferimento exarado pelo Município de Confresa, utilizaram a Lei Complementar Municipal n. 101/2015, art. 47, inciso XI, com o seguinte teor:

“Art. 47 - Aos Servidores das Carreiras Geral da Prefeitura de Confresa deverão ser concedidas as seguintes licenças:

XI - para exercício de mandato classista, enquanto durar o mandato, prorrogável por uma única vez, sem prejuízo da remuneração.”

Além do mais, a justificativa do Município para a não concessão da licença expôs que “
o servidor Paulo Cesar de Carvalho solicitou assumir a presidência da FEESPEMT, sediada na cidade de Cuiabá - MT, apresentando certidão que atesta sua condição de presidente da referida entidade. Compulsando os registros do setor dc Recursos Humanos da Prefeitura da Confresa, é possível verificar que o servidor solicitante é o presidente da SISPUMCONF - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa, função que exerce por mais de um mandato, de forma consecutiva
.”

Pois bem. Nota-se que o apelante exerce a presidência junto ao
SISPUMCONF
por mais de um mandato, de forma consecutiva, ou seja, embora suas vastas argumentações de que se trata de um novo mandato em outra Federação, não justifica seu pedido, considerando que já obteve a licença classista concedida pelo Município de Confresa, prorrogável por uma vez, sem prejuízo da sua remuneração.

Muito embora o direito ao exercício da atividade sindical é constitucionalmente garantido ao servidor público, nos termos do art. 5o, inc. XVII, art. 8o e o art.37, inc. VI, da Constituição Federal, a Lei Municipal prevê um mandato classista, com uma única prorrogação. Verifica-se:

“[...] XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;”

“Art. 8o - É livre a associação profissional ou sindical, [...]”

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] - VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”

Da mesma forma, o direito ao exercício da atividade sindical é assegurado pelos dispositivos acima mencionados. Contudo, o apelante já cumpre mandato de presidente do
SISPUMCONF (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa), função que exerce por mais de um mandato, de forma consecutiva, conforme se vislumbra do Parecer do ente municipal.

Em vista disso, com amparo na norma municipal de regência, a pretensão do apelante incumbe ser rejeitada, pois ausentes os requisitos autorizadores, uma vez que o servidor já se valeu de tal licença pelo período disposto na lei municipal à qual o recorrente é vinculado.

Outrossim, enfatizo que a negativa da licença para o desempenho de mandato classista, não afronta a garantia do servidor público à livre associação sindical.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de licença classista.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Paulo Cezar de Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021